Tribunal: STF
Processo: ARE 1573317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso. 



    A parte embargante sustenta a tempestividade do recurso extraordinário com agravo. Alega que “a intimação dos patronos da Embargante no Diário de Justiça Eletrônico ocorreu somente em 17/12/2021”, tendo o prazo se iniciado em 21.1.2022, “o que nos leva à conclusão de que o recurso foi interposto no primeiro dia do prazo, portanto, tempestivamente”. 



    Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, II, §2º, I, da Constituição Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Por ocasião do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 17, p. 3): 



    “Sobre o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) impende destacar que é um imposto, de competência estadual e distrital, ou seja, apenas estes entes da Federação, mediante lei ordinária podem instituí-lo. A CF (art. 155, §2º, XII) que suas normas gerais sejam delineadas por Lei Complementar (LC), mandamento concretizado pela LC 87 de 1996.



    (…)



    Decerto, a legislação do ICMS no estado do Rio Grande do Norte não conceitua, nem define diretamente, o que seja operação própria, forçando o aplicador do direito a realizar uma interpretação sistemática dos dispositivos ligados à matéria para extraí-lo. Quanto a sua base de cálculo, o RICMS/RN, em seu art. 69, I, define a base de cálculo do imposto das operações cujos fatos geradores estão explicitados nos incisos I, III, IV e XVIII do art. 2º do mesmo diploma legal, de modo que, no tocante à operação de transferência, esta pode ser enquadrada precisamente no inciso I, o qual define como sendo a base de cálculo o valor da operação.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVELADULTERADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, implica análise da legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF), bem como no reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.004.135-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 585.119-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.6.2014).



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 6.10.2025 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente